Tribunal: TJSP
Processo: 1073697-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Procedência em parte - Insurgência do Réu.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Comprovação da efetiva prestação dos serviços - Prova de registro do contrato nos órgãos de trânsito - Valor não abusivo - Cobrança da tarifa de registro

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Procedência em parte - Insurgência do Réu.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Comprovação da efetiva prestação dos serviços - Prova de registro do contrato nos órgãos de trânsito - Valor não abusivo - Cobrança da tarifa de registro válida – Sentença parcialmente procedente reformada para improcedente - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073697-67.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000079843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073697-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado RONALDO DONIZETE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073697-67.2019.8.26.0100
- 2 -
Apelação Cível no 1073697-67.2019.8.26.0100
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Ronaldo Donizete Martins
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA
Voto no 00889
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
C.C.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Procedência em parte
- Insurgência do Réu.
TARIFA
DE
REGISTRO
DO
CONTRATO
-
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
Resp. 1.578.553/SP Comprovação da efetiva prestação
dos serviços - Prova de registro do contrato nos órgãos de
trânsito - Valor não abusivo - Cobrança da tarifa de
registro válida
Sentença parcialmente procedente
reformada para improcedente - RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação contra a
sentença de fls. 124/147 proferida pelo(a) D. Juiz(a) Dr(a). FABIO DE SOUZA
PIMENTA, da 32a Vara Cível do Foro Central desta Comarca que julgou procedentes
em parte os pedidos da presente AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL c.c.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO que RONALDO DONIZETI MARTINS promove
contra BANCO PAN S/A, “para condenar o requerido na devolução à parte autora do
valor de R$120,03, a título de cobranças ilegais a título de registro de contrato, que
deverá ser corrigido monetariamente desde a data dos seus desembolsos, com juros
mensais legais de mora a contar da citação”. Determinada a sucumbência recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073697-67.2019.8.26.0100
- 3 -
com a condenação das partes ao pagamento igualitariamente das custas e despesas
processuais, “com cada um se responsabilizando pelos honorários dos seus patronos”.
Aduz a parte ré em suas razões recursais (fls.
149/155), a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, pois prevista no
contrato e devidamente comprovada a prestação do serviço correspondente.
Apelo tempestivo, preparado (fls. 156/157) e
respondido a fls. 160/163.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece acolhimento.
Depreende-se da análise dos autos, que o
autor firmou com a ré, em 27/03/2017, um contrato de financiamento para aquisição de
veículo automotor. Para tanto, foi utilizada Cédula de Crédito Bancário (CCB - fls.
90/93), estabelecendo que o autor, ora recorrido, teria financiado o valor de R$
15.689,10 (quinze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dez centavos) em 36 parcelas
de R$ 593,99 (quinhentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos).
Tarifa de registro. Condicionou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça a validade dessa tarifa à efetiva especificação e
comprovação de prestação do serviço:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073697-67.2019.8.26.0100
- 4 -
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (g.n)
(REsp. no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, j.28/11/2018, STJ)
No caso dos autos, em que pese o
entendimento do douto juízo sentenciante, a tarifa de registro mostra-se devida, haja
vista a juntada de documento comprobatório de que o registro de alienação perante o
órgão de trânsito foi efetivamente realizado (fls. 31 e 96). Afora isso, o valor da referida
tarifa, R$ 120,03 (cento e vinte reais e três centavos), não se mostrou abusivo.
Este é o entendimento adotado por esta E.
Corte, segundo se infere das ementas reproduzidas a seguir:
“(...) Cédula de crédito bancário - Tarifas - Adotado o atual
posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” REsp 1.578.553/SP (Tema 958) - Validade da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073697-67.2019.8.26.0100
- 5 -
do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Cédula de crédito bancário - Tarifa de registro de contrato -
Estipulado no mencionado título o pagamento da quantia de R$
55,66 - Cobrança válida se demonstrado o serviço prestado -
Autor que apresentou cópia do documento do veículo com o
registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito
(CRLV) - Legítima a cobrança dessa tarifa pela ré - Ação
improcedente -Recurso do autor desprovido.
(Apelação
no
0046354-18.2012.8.26.0114,
Rel.
JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23a Câmara de Direito Privado, j.
10/04/2019, TJSP).
“Ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento.
Contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Apelação
da ré. Tarifa de seguro de proteção financeira. Sentença que
declarou a abusividade da cobrança. O contrato não prevê a
cobrança da referida tarifa. Sentença reformada. Tarifa de
avaliação do bem. Tese firmada pelo STJ quando do julgamento
do REsp repetitivo no 1.578.553/SP. Tema 958. 'Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro
do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso'. Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço. Cobrança afastada.
Sentença mantida. Tarifa de registro de contrato. Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553-SP. Tema
958. 'Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade
da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada
caso'. Na espécie, o documento do veículo mostra que o
gravame foi registrado no órgão de trânsito. Caso em que houve
a efetiva comprovação da prestação do serviço. Cobrança
mantida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 1005270-76.2013.8.26.0278, Rel. MARINO
NETO, 11a Câmara de Direito Privado, j. 28.2.2019, TJSP).
“Cédula de crédito bancário - Pretensão de exclusão das
cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ, considerando
válidas as cobranças de tais tarifas, ressalvadas a abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto - Legitimidade da exigência da tarifa de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073697-67.2019.8.26.0100
- 6 -
de contrato (serviço efetivamente prestado) e ilegitimidade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem (ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço) - Recurso nesta
parte parcialmente provido”.
(Apelação no 1004596-09.2018.8.26.0348, Rel. J.B. FRANCO
DE GODOI, 23a Câmara de Direito Privado, j. 28.2.2019,
TJSP).
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PROVIMENTO ao recurso, para
reconhecer a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 120,03).
Sucumbência atribuída ao autor, que fica condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios dos patronos do
apelante ora arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §
2o do Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator